Tribunal: TJES
Processo: 5001136-12.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001136-12.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMPOS E KALIL ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RECORRIDO: JOSE ANTONIO SIQUEIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001136-12.2024.8.08.0032

Origem
: Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE
: ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.

RECORRIDO
: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA, CAMPOS E KALIL ODONTOLOGIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE CONSUMO. SERVIÇO NÃO EXECUTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A presente demanda foi ajuizada pelo autor em face das rés sob a alegação de descumprimento de contrato de prestação de serviços odontológicos. Pugna, nestes termos, pela declaração de rescisão do contrato de serviços odontológicos, bem como sejam as rés condenadas a restituir os valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da não conclusão do tratamento contratado.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a 2 Requerida (Odontocompany) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) analisar a preliminar ilegitimidade passiva por se tratar de empresa franqueadora; (ii) verificar a alegação incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria; (iii) verificar se houve falha na prestação serviço contratado, justificando a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos; (iv) analisar se a conduta da recorrente enseja a condenação por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. As recorrentes alegam a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

5. Por fim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva nos termos da jurisprudência do col. STJ, in
verbis
: “1. "
Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).” (STJ - AgInt no AREsp: 1090404 SP 2017/0092338-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

7.

Destarte, as alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida sentença diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e art. 14, §3º, CDC (inversão do ônus da prova
ope legis)
.

8.

A Requerida, ao contestar, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse a ausência de falhas na prestação de serviços, se limitando somente a afirmar que inexistiu erro odontológico no tratamento, e que não há responsabilidade visto se tratar apenas de franqueadora da marca cedida à 1
Ré (Campos & Kalil) por força de contrato, argumento este, inclusive, superado conforme fundamento alhures.

9.

Assim, a rescisão do contrato se justifica pela falha na prestação dos serviços, vez que o tratamento odontológico, embora integralmente pago, não foi concluído, caracterizando descumprimento contratual, motivo pelo qual é devida a restituição de todo o valor pago pelo autor. Irretocável a sentença objurgada.

10.

Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323)
.

11.

Por fim, a condenação por danos morais se justifica, pois, a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando transtornos significativos e frustração de não ter concluído o tratamento odontológico. O valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Manutenção da verba indenizatória, a título de danos morais, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente Odontocompany no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze porcento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)